Tribunal: TJDFT
Processo: 0726846-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA. ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não se há falar em cerceamento de defesa quando o pedido de produção de perícia contábil ou remessa à contadoria judicial, na oportunidade, revelar-se-ia inútil ao que desejava demonstrar o agravante.
2. Reconhece-se o excesso de execução quando compõem a planilha de cálculo valores que ultrapassam os limites da coisa julgada.
3. O depósito efetuado pelo devedor apenas para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença, não afastando a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC.
4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.